Tribunal: STF
Processo: Rcl 43051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 0278289-33.2015.8.19.0001, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual teria violado o que foi decidido por esta CORTE no RE 560.900 (Rel. Min. BARROSO – Tema 22 da Repercussão Geral). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    Ingressou com ação no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro objetivando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar fluminense tendo em vista ter sido excluído do concurso para ingresso na corporação na fase de investigação social em vista de ter figurado como indiciado em inquérito criminal.
    (...)
    Tendo sido julgado improcedente o pedido autoral em sede de apelação, impetrou Recurso Extraordinário por afronta ao princípio da presunção de inocência, tendo sido o recurso sobrestado pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal em vista de que o tema era discutido em sede do Recurso Extraordinário 560.900 que resultou na abertura de repercussão geral sob nomenclatura Tema 22.
    (...)
    O Recurso Extraordinário paradigma foi julgado em fevereiro do corrente ano (...). Em vista do tema firmado, o Requerente solicitou a Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional em vista da tese firmada para fins de reintegrar o autor às fileiras da corporação, tendo sido o pedido negado sob argumento de que o autor deveria aguardar o trânsito em julgado do RE paradigma.
    (...)
    O entendimento jurisprudencial desta corte é uníssono sobre o tema. A circunstância de o procedente ainda não haver transitado em julgado não impede o julgamento do processo paradigma.
    Requer, “seja concedida a medida liminar na presente reclamação constitucional para que seja determinado que a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realize juízo de conformidade, em vista do Tema 22 da Repercussão Geral desta corte, em sede do processo 0278289-33.2015.8.19.0001” (doc. 1, fl. 4).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/8/2020. Desse modo, é inaplicável ao caso sob exame o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada encontra-se sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 22 da RG.
    Na presente hipótese, o Reclamante pretende que o Tribunal reclamado, realize o juízo de conformidade do processo sobrestado com ao Tema 22 da Repercussão Geral, cuja tese é a seguinte:
    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
    Na origem, apesar de o Tema 22-RG ter sido julgado em 6/2/2020 (acórdão fora publicado em 17/8/2020), o TJRJ manteve o sobrestamento do processo (doc. 3):
    Aguarde-se o trânsito em julgado do Tema 22 do STF para exercício do julgamento de conformidade do recurso interposto. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020.
    Com efeito, apesar de o reclamante possuir razão ao afirmar a desnecessidade do trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados, conforme jurisprudência do STF (ARE 930.647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418-AgR, Rel. Min. Celsode Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), já houve a certificação do trânsito em julgado do RE 560.900 (processo piloto do Tema 22-RG) em 1º/9/2020, motivo pelo qual subsiste o suposto óbice.
    Aliás, o próprio reclamante já pleiteou perante a autoridade reclamada a retomada do julgamento do seu processo (protocolos 2020.00549779 e 2020.00549832, realizados em 1º/9/2020).
    Evidencia-se, portanto, a superveniente perda de objeto.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente